Tribunal: TJMT
Processo: 1023421-48.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023421-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIRCE MARIA MOREIRA DE SOUSA (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DIRCE MARIA MOREIRA DE SOUSA - CPF: 255.177.161-72 (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL EM CONTA PASEP. COMPLEXIDADE REDUZIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Indenizatória nº 1002132-50.2025.8.11.0003, fixou honorários periciais no valor de R$ 25.000,00 para realização de perícia contábil voltada à análise da correção monetária de uma única conta PASEP de titularidade da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado para os honorários periciais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a reduzida complexidade técnica da perícia a ser realizada.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários periciais deve observar os parâmetros legais do art. 465, § 3º, do CPC, os quais impõem a consideração da complexidade, tempo, natureza da causa, local da perícia e condições econômicas das partes.

4. No caso, trata-se de perícia contábil limitada à verificação de aplicação de índices de correção em conta individual de PASEP, sem elementos que justifiquem valor elevado para a atividade técnica.

5. A jurisprudência consolidada desta Corte indica, para hipóteses análogas, a fixação de valores significativamente inferiores, com precedentes fixando honorários entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00, inclusive em casos idênticos.

6. O valor de R$ 25.000,00 revela-se desproporcional à complexidade da prova e representa onerosidade indevida às partes, não encontrando respaldo nos critérios legais nem nos parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para fixar os honorários periciais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
"1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, com especial atenção à complexidade técnica da prova. 2. Em perícias contábeis de baixa complexidade, como as relativas à correção monetária de conta PASEP, é cabível a redução do valor quando arbitrado em patamar excessivo."

Dispositivos relevantes citados
CPC, art. 465, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1015203-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.06.2025; AI nº 1035989-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.03.2025; AI nº 1009184-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Indenizatória nº 1002132-50.2025.8.11.0003, que fixou honorários periciais, para realização de perícia contábil, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) movida por
DIRCE MARIA MOREIRA DE SOUSA.

O agravante alega, em síntese, que o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo, desproporcional e incompatível com a complexidade da perícia a ser realizada, que se limita à análise de uma única conta PASEP. Sustenta que em casos semelhantes, envolvendo a mesma matéria, os honorários periciais foram fixados em valores significativamente inferiores, citando como paradigmas os processos nº 1056103-40.2019.8.11.0041, 1032221-15.2020.8.11.0041, 1014640-84.2020.8.11.0041 e 1001151-43.2021.8.11.0041.

Argumenta que não está contestando a importância da atividade pericial, mas sim o excesso do valor, que onera as partes e pode configurar ensejar enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a redução do valor dos honorários periciais para patamar compatível com a complexidade da perícia e com os valores usualmente praticados em casos análogos.

Em decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento (Id. 302288385).

Não foi apresentado contraminuta (Id. 308690393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Indenizatória nº 1002132-50.2025.8.11.0003, que fixou honorários periciais para perícia contábil no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) movida por
DIRCE MARIA MOREIRA DE SOUSA.

A controvérsia central do presente recurso diz respeito ao valor fixado a título de honorários periciais, que o agravante considera excessivo diante da complexidade da perícia a ser realizada.

No caso em análise, trata-se de perícia contábil para verificar a correta aplicação de índices de correção monetária em conta PASEP, envolvendo apenas uma conta individual. O perito indicado, Sr. Fábio Alex Taques Figueiredo, inscrito no CRC MT sob nº 20063, apresentou proposta de honorários periciais para realizar a prova contábil no importe de R$ 25.000,00, valor este que foi integralmente acolhido pelo magistrado de primeiro grau.

A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho, o tempo exigido para sua realização, o local de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e as condições financeiras das partes, conforme preconiza o art. 465, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é imperioso reconhecer que o valor arbitrado pelo juízo a quo revela-se manifestamente excessivo, considerando a natureza e a complexidade da perícia a ser realizada. Conforme bem pontuado pelo agravante, a perícia contábil em questão limita-se à análise de uma única conta PASEP, com verificação da aplicação de índices de correção monetária, o que não justifica a fixação de honorários no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, em casos semelhantes, os valores dos honorários periciais devem ser fixados em patamares significativamente inferiores ao estabelecido na decisão agravada. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. BAIXA COMPLEXIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a produção de prova pericial contábil e fixou os honorários periciais em
R$ 4.000,00
, nos autos de ação declaratória de abusividade contratual c/c danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a legalidade do valor fixado para os honorários periciais, sob a alegação de excesso diante da baixa complexidade da perícia e da ausência de requerimento pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme art. 465, §3º, do CPC. 4. Verificada a ausência de complexidade nos honorários periciais e a concordância da parte agravada quanto à redução do valor, mostra-se adequada a readequação dos honorários para R$ 2.000,00. 5. A jurisprudência do TJMT admite a redução dos honorários periciais em casos análogos, servindo os parâmetros da Resolução nº 232/2016 do CNJ como referencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "
Os honorários periciais devem ser fixados com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua redução quando a prova técnica se revelar de baixa complexidade e houver concordância das partes
." (N.U 1015203-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...] 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia e o valor envolvido no litígio. 2
. Em revisões contratuais bancárias, quando a perícia se restringe à análise de taxas de juros e cálculos financeiros rotineiros, o valor dos honorários deve ser compatível com a simplicidade da demanda.
" (N.U 1035989-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

"Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Fixação de honorários periciais. Excesso de valor. Redução. Recurso provido. [...] 6.
Agravo de instrumento conhecido e provido para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a efetiva complexidade dos trabalhos técnicos.
2. Mostra-se excessivo o arbitramento de honorários periciais em valor incompatível com a baixa complexidade da perícia, admitindo-se sua redução." (N.U 1009184-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

Analisando os precedentes acima mencionados, verifica-se que este Tribunal tem adotado como parâmetro valores significativamente inferiores ao fixado na decisão agravada para perícias contábeis de baixa complexidade, como é o caso dos autos. Inclusive, em caso análogo ao presente, envolvendo também análise de conta PASEP, os honorários foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme se depreende do último precedente citado.

Ademais, a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, embora não tenha caráter vinculante para o caso em análise, serve como importante parâmetro orientador para a fixação de honorários periciais, estabelecendo valores referenciais que buscam justamente garantir a razoabilidade e a proporcionalidade na remuneração dos peritos judiciais.

Não se está aqui a desmerecer o trabalho do perito ou a importância da prova técnica para o deslinde da controvérsia. Contudo, a fixação dos honorários periciais deve guardar correspondência com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, de modo a evitar onerosidade excessiva ás partes e comprometer o próprio acesso à justiça.

No caso em tela, considerando que a perícia contábil a ser realizada envolve a análise de uma única conta PASEP, com verificação da aplicação de índices de correção monetária, entendo que o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado e proporcional à complexidade do trabalho a ser desenvolvido, em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos semelhantes.

Não se trata, portanto, de desvalorização do trabalho do perito, mas de adequação do valor à complexidade da tarefa, de modo a evitar onerosidade excessiva às partes e assegurar o acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e fixar os honorários periciais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor este que se mostra adequado e proporcional à complexidade da perícia contábil a ser realizada, em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos semelhantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025